Tribunal: TJDFT
Processo: 0730387-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA DODESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAISNÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

2. Pela prova dos autos, não há como aferir aalegada hipossuficiência financeira que impeça o réu, caso sucumbente,de arcar com as despesas do processo sem prejuízo à sobrevivência própria e familiar.

3. Oautor não logrou êxito em comprovar que cumpriu com a parte que lhe cabia no contrato de compra e venda, pois se limitou a colacionar aos autos planilha de dívidas da empresa adquirida, sem qualquer documento que a ampare.

4. A fixação de honorários advocatícios deve observar os parâmetros descritos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, se não estiverem evidenciadas as hipóteses do § 8o.

5. Apelações conhecidas. Negado provimento à Apelação interposta pelo Autor e dado provimento à dos Réus.Impugnação à gratuidade de justiça acolhida. Unânime.